Tribunal: STF
Processo: HC 205297
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio--qualificado. Recurso especial. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Inviabilidade de utilização do writ, em regra, como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Cleodimar Balbinot em favor de Andréia Cristina Galdino, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.825.973/RO.
    A Paciente foi condenada à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, incs. I e IV do CP).
    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 50-6):
    “APENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 2. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência.
    2. Além da ausência de similitude fática, constata-se que eventual desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, soberanas no exame do conjunto probatório, demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via eleita, haja vista o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente habeas corpus, alega a Defesa, em síntese, a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão absolutória proferida em favor de corré. Aponta incongruência e teratologia entre a absolvição, em duas oportunidades, da coacusada e a condenação da Paciente, que se encontra em situação fático-processual idêntica. Sustenta ‘que inexiste qualquer nexo entre a conduta da Paciente e o crime de homicídio apurado na situação’. Requer, na medida liminar, a revogação de eventual mandado de prisão expedido em desfavor da Paciente. No mérito, pugna pela anulação da condenação da Paciente e, sucessivamente, ‘novo julgamento pelo tribunal do júri’.
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto). 
    Nesse prisma, ‘[é] firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes’ (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli); ‘o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (Cf, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 165.297- AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux); ‘A orientação da Corte é a de que não cabe habeas corpus para rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial’ (HC 117.086, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial’ (HC 120.478, Rel. Min. Roberto Barroso).
    De resto, o agravo em recurso especial não foi conhecido sob o fundamento de que ‘além da ausência de similitude fática, constata-se que eventual desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, soberanas no exame do conjunto probatório, demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via eleita, haja vista o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte’. 
    Tal o contexto, as teses defensivas suscitadas no presente writ não foram objeto de apreciação no acórdão hostilizado, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora